Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVANTE), FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 072.802.106-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse 12 procedimentos cirúrgicos e tecnologias indicados como reparadores pós-bariátrica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que parte dos procedimentos possui caráter exclusivamente estético, inexistindo urgência clínica apta a justificar a concessão da medida liminar sem prévia dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos e tecnologias indicados à agravada possuem natureza reparadora funcional ou caráter meramente estético; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório inicial
evidencia
, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora quanto à natureza reparadora dos procedimentos, uma vez que as cirurgias decorrem das sequelas físicas resultantes da cirurgia bariátrica anteriormente custeada pelo próprio plano de saúde.

A finalidade dos procedimentos indicados não se limita ao aperfeiçoamento estético ou rejuvenescimento corporal, mas busca reparar alterações físicas decorrentes da perda ponderal acentuada, associadas a excesso cutâneo, flacidez, diástase abdominal e dermatites recorrentes.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Não há elementos probatórios suficientes aptos a demonstrar necessidade imediata da realização das cirurgias reparadoras antes da instrução processual.

A ausência de comprovação concreta de risco atual à saúde física ou emocional da paciente afasta, em sede de cognição sumária, o requisito do perigo de dano necessário à manutenção da tutela antecipada.

A controvérsia acerca da natureza funcional ou estética dos procedimentos recomendados demanda dilação probatória e eventual perícia médica para adequada apreciação do mérito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, embora haja
probabilidade do direito em demandas envolvendo cirurgias reparadoras pós-bariátricas, a ausência de demonstração do perigo de dano impede a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A ausência de prova concreta acerca da necessidade imediata do procedimento afasta o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre o caráter funcional ou estético de procedimentos pós-bariátricos demanda instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98; Lei no 9.961/2000; Lei no 14.454/2022

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002378-09.2026.8.11.0004, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie 12 (doze) procedimentos cirúrgicos e tecnologias (
Renuvion
® e Morpheus8) indicados como reparadores pós-bariátrica, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00.

A agravante
alega que
que a agravada ajuizou ação pretendendo “a realização de cirurgias plásticas supostamente reparadoras (excisão de pele e correção de diástase) após cirurgia bariátrica”, porém, após análise técnica, constatou tratar-se de “procedimentos com fins estritamente estéticos (12, no total)”.

Sustenta que a decisão agravada deferiu genericamente todos os procedimentos pleiteados sem oportunizar o contraditório e sem realização de dilação probatória apta a verificar o caráter funcional ou estético das cirurgias requeridas.

A
firma que o elevado valor atribuído à causa, no importe de R$ 667.050,00, evidencia “a natureza extraordinária e estética do pedido, distanciando-se do conceito de ‘saúde’ para atingir o de ‘perfeição estética’”.

Aduz ainda que inexiste risco imediato à vida da agravada, destacando que o próprio juízo de origem concedeu prazo de 60 dias para cumprimento da liminar, o que demonstraria ausência de perigo de dano.

Relata que
a agravada, após cirurgia bariátrica, apresentou excesso cutâneo e flacidez em diversas regiões corporais, além de diástase abdominal e dermatites recorrentes, motivo pelo qual o médico assistente indicou a realização de 12 procedimentos, dentre eles: “dermolipectomia abdominal”, “
torsoplastia
”, “toracoplastia”,
“
lipoenxertia
glútea”, “mastopexia com implante de silicone”, “uso da tecnologia
Renuvion
®”, “uso da tecnologia Morpheus8”, “lifting facial” e “lipoaspiração corporal”.

Argumenta que diversos procedimentos possuem caráter manifestamente cosmético, sobretudo “lifting facial, lipoaspiração, mastopexia e tecnologias de alto custo”, sustentando que o médico assistente teria agido “com subjetivismo excessivo ao solicitar 12 procedimentos, incluindo face e tecnologias de marca comercial”.

Ressalta
que os dispositivos
Renuvion
® e Morpheus8 “não possuem previsão no Rol da ANS” e não há comprovação científica de sua indispensabilidade terapêutica, nos termos da Lei no 14.454/2022.

Destaca
que a cobertura pretendida desvirtua a lógica do sistema de saúde suplementar, ao impor ao plano de saúde o custeio de um “verdadeiro ‘pacote de luxo’ de rejuvenescimento corporal”.

Argui
que procedimentos como “lipoaspiração e lifting facial não possuem qualquer nexo causal com a perda ponderal da bariátrica no que tange à funcionalidade”.

Aponta
que instaurou junta médica para dirimir a divergência técnica acerca do caráter reparador ou estético dos procedimentos, nos termos da RN 424/2017 da ANS e do Tema 1069 do STJ.

Assinala
que não houve negativa integral do tratamento, mas apenas discordância quanto aos procedimentos considerados estéticos.

Sustenta que o parecer técnico juntado aos autos concluiu que procedimentos estéticos não possuem cobertura
obrigatória, citando expressamente o art. 17, II, da RN 465/2021 da ANS, segundo o qual são excluídos “procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos”.

O parecer ainda consignou que “o tratamento requerido (...) é considerado eletivo, estético, sem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde” e que “não é imprescindível e caso não ocorra, não resultará em dano/sequela à paciente”.

Enfatiza
divergências técnicas quanto à cobertura de procedimentos específicos, como reconstrução mamária com prótese, mastopexia, correção de diástase abdominal e reconstrução de parede abdominal, sustentando que tais procedimentos não preenchiam os critérios previstos pela ANS para cobertura obrigatória.

Salienta
que a junta médica desempatadora concluiu pelo caráter estético de determinados procedimentos, especialmente quanto à reconstrução mamária com prótese, consignando ausência de “comprometimento funcional, deformidades, processos infecciosos, patológicos, neoplásicos ou síndromes relacionadas às mamas”. Da mesma forma, quanto ao tratamento da diástase abdominal, o parecer concluiu que o procedimento já estaria abrangido pela autorização de abdominoplastia pós-bariátrica anteriormente concedida.

Menciona
que a decisão agravada desconsiderou a legislação aplicável ao setor de saúde suplementar, especialmente a Lei no 9.656/98, a Lei no 9.961/2000 e a RN 465/2021 da ANS, além das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura para “cirurgias plásticas estéticas de qualquer natureza”.

Defende
inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não estariam demonstradas nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano.
Diz
que a discussão demanda dilação probatória e perícia médica, inexistindo
urgência ou emergência apta a justificar a medida liminar.
Pontua
que a indicação cirúrgica ocorreu em janeiro de 2026, sem agravamento clínico desde então.

Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento com concessão de efeito suspensivo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, o provimento integral do recurso para revogar a tutela de urgência concedida, afastando a obrigação de custeio dos procedimentos e a incidência de multa cominatória.

Na c
ontraminuta,
a apelada
pugna pela manutenção da liminar sob o argumento de que os procedimentos integram o tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069/STJ) e possuem caráter reparador funcional, conforme laudo do médico assistente.

(
I
d.
365696874
)

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002378-09.2026.8.11.0004, deferiu tutela de urgência determinando a realização de tratamentos de saúde pós-bariátrica, conforme laudo médico da parte autora.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbida adjunta de comorbidades.

Em decorrência da perda de aproximadamente
42
kg na gastroplastia,
“
a
presenta excesso cutâneo e flacidez acentuada em múltiplas regiões corporais, associadas a diástase dos músculos retos abdominais, dermatites recorrentes e limitação funcional. Relata desconforto emocional e social decorrente dessas alterações
.
”
(Id.
225310155
).

Diante disso,
o médico que a acompanha indicou cirurgia
s
reparadora
s
em caráter de urgência, visto que, além dos danos estéticos, as deformidades vêm lhe causando crises de ansiedade e depressão.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos,
a princípio,
o primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza
corporal
mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada e inclusive custeada pelo plano de saúde.

No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Além disso, não há provas nos autos aptas a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS
REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

(N.U 1004675-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, o
decisum
merece reforma
,
pois não está demonstrado o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026